Tribunal: TJPA
Processo: 0800250-97.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800250-97.2022.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MARIA VIRGOLINO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO NA DECISÃO PROFERIDA. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão;

III – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
MARIA VIRGOLINO FREITAS
, em face do Acórdão de ID nº 16200681 - Pág. 1, no qual foi dado provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
em desfavor da ora embargante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF (TEMA 1.150 DE REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO QUE ADEQUA O ENTENDIMENTO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.
O cerne da questão envolve o direito à reintegração de servidora efetiva que foi exonerada devido à concessão de sua aposentadoria pelo INSS;

2.
A requerente, atual apelada, buscava assegurar sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, argumentando que não existia proibição legal para acumular os proventos de aposentadoria recebidos pelo regime geral de previdência com os vencimentos do cargo efetivo. O Juízo singular julgou procedente a pretensão autoral;

3.
O inciso IV, do art. 40 do Município de Limoeiro do Ajuru (Lei Municipal nº 060/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora;

4.
No caso em questão, ao ordenar a reintegração de servidor que se aposentou voluntariamente pelo RGPS e permitir a acumulação de proventos e vencimentos, a decisão questionada entra em contradição com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na análise do RE 1.302.501, que trata do Tema 1.150 da Repercussão Geral. De acordo com esse entendimento, uma lei local pode prever a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo público;

5.
A reintegração de um servidor estatutário que se aposentou pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou, ou a sua permanência nesse cargo, obstrui a completa aplicação da norma constitucional que rege o concurso público, acarretando potenciais riscos para a ordem e a economia públicas, devido ao impacto financeiro e ao efeito multiplicador que isso poderia gerar.
Precedentes do STF e deste egrégio Tribunal de Justiça;

6.
Desse modo, impõe-se alteração da sentença para se adequar ao julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150 - STF), reconhecendo a improcedência da pretensão autoral;

7.
Diante da reforma da sentença, é o caso de inversão do ônus de sucumbência
,
suspensa, contudo, sua exigibilidade
;

8. Recurso provido. Sentença reformada.

Inconformada com o
decisum
, a recorrente opôs o presente recurso aclaratório (ID nº 16644186 - Pág. 2).

Nas razões recursais, o representante legal da embargante argumenta, resumidamente, que a decisão, objeto do recurso, deixou de abordar a falta de instauração de processo administrativo prévio para a exoneração da servidora.

Destaca que o desligamento repentino da servidora do quadro funcional municipal e da folha de pagamento, configurando uma exoneração sumária.

Alega que, independentemente da motivação da Administração Pública Municipal de Limoeiro do Ajuru, não pode o servidor público efetivo/concursado, como é o caso da embargante, ser desligado sumariamente de seu cargo. Tal ato repercute diretamente em sua esfera individual, exigindo a observância do devido processo legal.

Prossegue argumentando que a discricionariedade do ente público acabou por sobrepor o devido processo legal e outras garantias constitucionais, conforme estabelecido no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal. Na hipótese em questão, a ausência de instauração do processo administrativo correspondente privou a parte interessada de ser informada e de exercer seu direito ao contraditório.

Salienta que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que o ato administrativo de demissão do servidor público deve ser precedido do devido processo legal, no qual seja garantida a oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, requer o provimento do recurso, com aplicação de efeito modificativo, para sanar o vício apontado no julgado, mediante a apreciação das questões expostas.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo não provimento do recurso (ID nº 17003499 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em análise, conforme já relatado, a embargante alega que a decisão, objeto do recurso, deixou de abordar a ausência de instauração de processo administrativo prévio para a exoneração da servidora.

De início, em oposição ao argumento apresentado pelo recorrente, após examinar os elementos contidos nos autos e os fundamentos da decisão proferida, constato que não há vícios em seus termos.

Conforme bem destacado na decisão recorrida, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município do Município de Limoeiro do Ajuru (Lei nº 060/2002, assim dispõe:

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru (Lei Municipal nº 060/2002)

Da Vacância

(...)

Art. 40.
A vacância do cargo público decorrerá
de:

(....)

IV.
aposentadoria
;”

Dessa forma, na hipótese em que a legislação municipal prevê a aposentadoria como uma das causas de vacância do cargo público, não há necessidade de prévio processo administrativo, uma vez que o vínculo foi rompido pela vacância.

E conforme entendimento já exarado por esta Corte de Justiça em casos semelhante ao dos autos, com ementa colacionada no acórdão, “
Não houve atuação concreta da administração, no sentido de decretar a nulidade de ato administrativo do qual decorriam efeitos favoráveis à servidora, hipótese em que evidentemente haveria necessidade de prévio procedimento administrativo, mas mera declaração de vacância de cargo público prevista na legislação municipal
.”
(TJ-PA - AC: 00092022620148140040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022)

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA PELO RGPS – ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 – MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO – EXONERAÇÃO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA PELO RGPS – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONDUZIDO POR SERVIDORES TODOS CARGOS EM COMISSÃO – O PLENÁRIO DESTA CORTE FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE NAS HIPÓTESES EM QUE
A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVÊ COMO UMA DAS HIPÓTESES DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO A APOSENTADORIA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POIS O VÍNCULO FOI ROMPIDO AUTOMATICAMENTE PELA VACÂNCIA
. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 202100107560 – TRIBUNAL PLENO – JULGADO EM 19/08/2021 - APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS – LEI MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO N. 50/2018, QUE ALTEROU A LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2004 PARA ACRESCER NO ART. 45, II, A EXONERAÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DE VACÂNCIA NA LEI DO MUNICÍPIO – TEMA Nº 1.150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. – O Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria ao fixar a seguinte tese para o Tema nº 1.150 no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR: Tema nº 1.150 do STF: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. (Mandado de Segurança Cível Nº 202200128604 Nº único: 0010551-03.2022.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 21/10/2022)

(TJ-SE - MSCIV: 00105510320228250000, Relator: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 21/10/2022, TRIBUNAL PLENO)

Assim,
não se vislumbra qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, uma vez que foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Na verdade, ao analisar o teor do recurso, nota-se que a intenção da embargante é simplesmente reabrir a discussão acerca do entendimento exarado na decisão, demonstrando seu descontentamento com o resultado do julgamento, o que não é cabível nos embargos declaratórios,

e, por conseguinte, apresenta clara intenção de protelatória.

Dessa forma, destaco que reiteração de embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024